Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-23.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005017-23.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

PJ8

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada nos autos da Ação pelo Procedimento Comum ajuizada por Marli Sousa Santos em face do Município de Valença, na qual se reconheceu o direito da autora ao recebimento do adicional de férias de 1/3 sobre os 45 dias previstos em lei municipal para os profissionais do magistério, e não apenas sobre 30 dias, conforme vinha sendo praticado. A sentença limitou os efeitos à prescrição quinquenal e determinou a aplicação da SELIC como índice de correção.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno da legalidade da incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre o período total de férias de 45 dias, concedidas aos professores da rede municipal de ensino de Valença, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.164/2011.

III. Razões de decidir

3.
A legislação municipal específica do magistério (Lei nº 2.164/2011) assegura aos professores 45 dias de férias anuais, repartidos em dois períodos.
4.
A norma geral do Estatuto dos Servidores (Lei nº 005/2015) deve ser afastada diante da prevalência da norma especial, conforme critério de especialidade.
5.
O art. 7º, XVII, da CF/1988, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, garante adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias.
6.
A ausência de restrição na legislação municipal quanto à incidência do adicional sobre os 45 dias, associada à jurisprudência consolidada no STF e TJBA, confirma a legalidade da pretensão da servidora.
7.
O Município não comprovou o pagamento do valor correspondente, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.
8.
Correta a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, bem como o uso da SELIC como índice de atualização, em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF.

IV. Dispositivo e tese

9.
Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a integralidade do período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal específica para professores."

"2. A ausência de comprovação de pagamento ou fato impeditivo do direito autoriza a procedência do pedido, observando-se a prescrição quinquenal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8005017-23.2023.8.05.0271
, remetidos pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença, tendo como interessados,
MUNICIPIO DE VALENÇA E MARLI SOUSA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça